Tribunal: TJBA
Processo: 8043036-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043036-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO ANTUNES DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM BASE NA PARIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, em razão da ausência de pagamento da GCET no percentual de 125%. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) saber se o impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar se a GCET possui natureza genérica e se deve ser estendida aos militares inativos, nos termos da paridade constitucional. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a existência de hipossuficiência econômica, cabível a manutenção da gratuidade da justiça. 4. A GCET, embora originariamente vinculada a condições especiais de trabalho, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, adquirindo natureza genérica. 5. A paridade remuneratória prevista na CF/1988 e na Constituição Estadual assegura aos inativos a extensão da gratificação, no mesmo percentual atribuído ao posto que serve de base ao cálculo dos proventos. 6. A atualização monetária e juros seguem a sistemática fixada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar a incorporação da GCET nos proventos do impetrante, no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com pagamento das diferenças devidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043036-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDVALDO ANTUNES DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator